Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0708810-60.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: WANGLES PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA, EDNA PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 18 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator